Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021891-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA - CNPJ: 33.053.208/0001-28 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PATRICIA EILERT DE SOUZA - CPF: 011.595.981-50 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), PATRICIA EILERT DE SOUZA - CPF: 011.595.981-50 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA - CNPJ: 33.053.208/0001-28 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PATRÍCIA EILERT DE SOUZA E PROVEU PARCIALMENTE O DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPUÃ.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESTAÇÕES PERIÓDICAS VENCIDAS E VINCENDAS DEVIDAS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ARTIGO 323 DO CPC – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NA INTEGRALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ACERCA DO PAGAMENTO DAS TAXAS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA – VIA INADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa tem-se dos autos que a realização da prova testemunhal se apresenta no caso, meramente protelatória, posto que a obrigação é decorrente de lei e entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

O pagamento das custas e despesas processuais na integralidade. Contudo, quanto aos honorários advocatícios devem ser mantidos na forma como arbitrado não se justificando a majoração para 20%.

Embora o locatário (inquilino) tenha responsabilidade sobre o imóvel, pois é ele que mora no condomínio, eventual ação judicial referente a taxa condominial recairá sempre sobre o locador (proprietário).

A via adequada para discussão acerca de nulidade de assembleia demanda ação própria, não sendo nestes autos, já que se trata apenas da cobrança de taxa condominial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021